Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747457-75.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MERCEDES VALLS LOLLA DE SALLES REPRESENTANTE LEGAL: ISIDRO VALLS DE SALLES APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A ESPÓLIO DE: MERCEDES VALLS LOLLA DE SALLES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Gabriel Interaminense Valls de Salles e Isidro Valls de Salles, em sucessão processual à parte autora (Mercedes Valls Lolla de Salles), contra a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais (ação cominatória e reparação extrapatrimonial) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília-DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. O direito à gratuidade da justiça é de natureza pessoal e não se estende automaticamente aos sucessores do beneficiário (Código de Processo Civil, art. 99, §6o). Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator